Tribunal: TJBA
Processo: 0003050-35.2004.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003050-35.2004.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPE

Advogado(s): JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JOVELINA FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s):ROBSON JOSE DA CRUZ JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PRETÉRITOS.
CABIMENTO.
S
ERVIDOR PÚBLICO REINTEGRADO É ASSEGURADO, COMO EFEITO LÓGICO, TODOS OS DIREITOS DE QUE FORA PRIVADO EM RAZÃO DA ILEGAL DEMISSÃO, INCLUSIVE OS VENCIMENTOS RETROATIVOS.
PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO.

É nulo o ato de exoneração de servidora pública efetiva
admitida mediante concurso público quando realizado sem prévio processo administrativo e sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

Reintegrado o servidor público ao cargo, impõe-se o pagamento de todas as vantagens que lhe seriam devidas durante o período de afastamento, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.112/90, aplicável por analogia, e conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A ausência de contestação pelo ente público atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC/2015, sendo inadmissível a reabertura da fase instrutória em grau recursal por preclusão.

Correta a fixação da correção monetária e dos juros nos termos da EC nº 113/2021, bem como dos honorários advocatícios, ora majorados em grau recursal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0003050-35.2004.8.05.0113
, em que figura como apelante
MUNIC
Í
PIO DE ITAPE
e apelado
JOVELINA FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos
d
o voto d
o
Relator.

Salvador, 25 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator